Tribunal: TJDFT
Processo: 0701582-60.2021.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. CIÊNCIA ELETRÔNICA. ADVOGADO CADASTRADO NO SISTEMA PJE. VALIDADE. EMENDA DA INICIAL. DESCUMPRIMENTO.
I – A ciência eletrônica de ato processual por Advogado cadastrado no sistema PJe pela apelante-autora para essa finalidade supre a intimação eletrônica ou por DJe dos demais Patronos constituídos nos autos. Ausência de nulidade na intimação para emendar a inicial.
II – O art. 321, caput, do CPC dispõe que o Juiz determinará a emenda, no prazo de 15 dias e, se não cumprida a diligência, a inicial será indeferida, parágrafo único, do mesmo artigo.
III – Facultada a emenda da inicial para sanar os vícios constatados pelo MM. Juiz, a apelante-autora não cumpriu a determinação. Mantido o indeferimento da inicial.
IV – Apelação desprovida.